Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. EVIDENCIADO.
1. Não se conhece de pedido formulado em recurso quando verificada a ausência de interesse recursal quanto ao pedido.
2. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé.
3. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito ao recorrente renovar o debate quanto à questão que foi decidida anteriormente, mas não foi objeto de recurso no momento procedimental adequado, operando-se, portanto, a preclusão em relação a tal matéria, de modo que a sua apreciação por meio do presente agravo de instrumento se revela inviável.
4. A confissão de dívida por correspondência eletrônica se reveste de eficácia e validade, na conformidade das praxes hodiernas, a despeito da negativa de assinatura outro instrumento para sua formalização, notadamente quando ausente qualquer vício na manifestação de vontade, conforme inteligência dos arts. 107, 110, 112 e 113, todos do CC.
5. A negativa de cumprimento de acordo firmado, arrastando deliberadamente a pendenga no tempo, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gera angústia desarrazoada, frustração e estresse aptos a caracterizar o dano moral, com inequívoco abalo no estado psíquico e emocional.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.